Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-19.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A CIÊNCIA DA VÍTIMA SOBRE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Alega o apelante que a suposta ameaça não foi comprovada e que não é possível aferir se houve reciprocidade das agressões verbais. Afirma que é dependente de bebida alcóolica e que no dia dos fatos apresentava capacidade psicomotora alterada. Aduz não ter sido demonstrado dolo específico e o real temor da vítima. Quanto à dosimetria, alega que a reincidência não deve obstar a fixação de regime menos gravoso de cumprimento de pena. Por fim, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63290687). Contrarrazões apresentadas (ID 63290689). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64115444).
3. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. É irrelevante a intenção do agente de realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram fartamente comprovadas nos autos pela oitiva testemunhal. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, percebe-se que o depoimento da vítima foi coeso e condizente com as declarações prestadas diante da autoridade policial, no sentido de que o acusado o ameaçou de morte.
5. O agente, ao anunciar mal injusto e grave com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizados os elementos objetivo e subjetivo do tipo, o que afasta a alegação de atipicidade. Precedente: Acórdão 1710666, 07000183020228070004, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1682130, 00000494420208070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Consoante os elementos colhidos nos autos, resta claramente demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada com o comportamento e palavras proferidas pelo acusado, sendo a conduta perpetrada pelo apelante enquadrada com perfeição ao artigo 147 do Código Penal.
7. Evidencia-se, assim, o dolo de ameaçar, na medida em que o crime de ameaça é crime formal, o qual se consuma com a efetiva ciência da vítima sobre as ameaças, sentindo-se intimidada com a promessa do mal injusto (TJDFT, acórdão 1187691, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, DJE 29/7/2019).
8. Ademais, não há comprovação da dependência alcoólica e o consumo voluntário de bebida alcoólica não retira o elemento subjetivo do tipo, porquanto a teor do art. 28 do Código Penal, adota-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual o agente, livre na ação, responde pelo resultado.
9. A sentença deve ser mantida quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a sua determinação deve observar os critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. Ademais, a reincidência afasta o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, c, do CP.
10. Por fim, no caso em exame, o montante da condenação por dano moral fixado é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, os quais mostraram-se relevantes, porquanto a conduta do réu foi apta a violar o aspecto moral da vítima, conforme destacado na sentença. Ademais, a ausência de capacidade econômica do sentenciado não foi demonstrada.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.